Tribunal: TJES
Processo: 5005818-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005818-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BRAZCARGO OPERADORA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS ATIVOS E PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO.

1)
O procedimento de dissolução da sociedade não se confunde com o ato de dissolução (judicial ou extrajudicial), que desencadeia todo o processo dissolutório, abrangendo a liquidação e partilha.

2)
Para a regular dissolução, “compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação” (art. 1.105 do Código Civil).

3
)
O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes.

4
)
A mera averbação do distrato social e a baixa do CNPJ perante a Receita Federal não têm o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, tornando-se posteriormente necessário apurar o ativo e pagar o passivo. Precedentes.

5) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Município de Vitória
promovera executivo fiscal em desfavor de
Brazcargo Operadora Portuária Ltda.
, com lastro na CDA n.º 5048/2016, no valor de R$ 658.153,88, alusivos a cobrança de ISS, juros de mora e multa.

Em julho de 2018, a agravada noticiou não possuir condições de adimplir o débito por se encontrar em situação pré-falimentar (Id. 1188123).

No curso do processo,
Município de Vitória
adunou nova Certidão de Dívida Ativa (Id. 32362082) e pugnou pela inclusão dos sócios no polo passivo.

Pois bem. Como cediço, o procedimento de dissolução da sociedade não se confunde com o ato de dissolução (judicial ou extrajudicial), que desencadeia todo o processo dissolutório, abrangendo a liquidação e partilha.

A teor do artigo 1.001 do Código Civil,
“as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e t
erminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais
”.

Desse modo, para a regular dissolução,
“compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação”
(art. 1.105).

Com efeito, a sociedade não perde automaticamente a personalidade jurídica com o ato de dissolução, cabendo aos administradores adotarem as providências do artigo 1.036 do Código Civil, como subsegue:

Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente.

Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial.

Nessa esteira, a jurisprudência do STJ entende ser o distrato social apenas uma das etapas, de modo que a averbação na Junta Comercial não induz a presunção de regularidade:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INSURGÊNCIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] IV - A hipótese dos autos é a seguinte: A União noticiou a liquidação voluntária da empresa (fls. 31/32) e requereu a inclusão dos sócios administradores [...] , que constam da CDA como corresponsáveis pela dívida exequenda (fl. 17 e 28). O pedido foi indeferido, porque o distrato fora averbado na junta comercial (fl. 65/66). Esses são os fatos. (fl. 139). V - Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica.
Nesse sentido: REsp n. 1.795.248/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; REsp n. 1.636.735/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018; AgInt no AREsp n. 902.673/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016. [...] (AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Nessa ordem de ideias, exige-se o levantamento do ativo, com a venda dos bens da sociedade e a cobrança dos devedores; e a satisfação do passivo, com o pagamento de todos os credores.

Então, adentra-se na fase de partilha do acervo líquido da sociedade, caso haja bens a partilhar, seguida da convocação da assembleia dos sócios para prestação final de contas.

Por fim, o procedimento dissolutório se encerrará e a sociedade finalmente se extinguirá, o que será registrado na Junta Comercial.

Confira-se, nesse sentido, precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE EMPRESA EXTINTA PARA ANTIGA SÓCIA. DISTRATO SOCIAL COM CLÁUSULA DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIA POR ATIVO E PASSIVO SUPERVENIENTES. VEÍCULOS REMANESCENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO ATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente o entendimento desta Corte quanto à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo às partes para se ver declarada a nulidade do ato judicial, ainda que proferido sem observância ao art. 10 do CPC, em consonância com o princípio pas de nulitté sans grief. Preliminar de nulidade rejeitada. 2)
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera averbação do distrato social e a baixa do CNPJ perante a Receita Federal não têm o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, tornando-se posteriormente necessário apurar o ativo e pagar o passivo. Precedentes. 3) No caso de extinção de sociedade empresária em que as fases de dissolução e liquidação sejam praticadas em instrumento único, faz-se obrigatória a discriminação do patrimônio a ser dividido entre os sócios, consoante disposto no item 2.2 da Seção V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.
4) Inadequação do pedido de requerimento de expedição de alvará judicial, autorizando a alienação de veículos de titularidade de empresa extinta não citados na fase de liquidação para antiga sócia, porquanto necessária a prévia regularização do ativo. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007952-06.2021.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2022)

Na hipótese, os indícios de irregularidade autorizam o redirecionamento do feito em desfavor dos sócios, porquanto configuradas as hipóteses de violação à lei e estatuto social previstas no art. 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para
autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 e 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o e. Relator.

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões